Tribunal: TJSP
Processo: 0001165-72.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001165-72.2018.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante BRUNO
GARCIA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001165-72.2018.8.26.0642 -Voto no 13485
2
VOTO No 13.485 (Digital)
Apelação Criminal no 0001165-72.2018.8.26.0642
Juízo de Origem: 3a Vara Judicial da Comarca de Ubatuba
Apelante: BRUNO GARCIA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
BRUNO GARCIA SILVA, qualificado nos autos, foi
condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 292/301).
Inconformado, apela (fls. 309/325), requerendo,
preliminarmente, seja-lhe reconhecido o direito de recorrer em liberdade. No
mérito, postula absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente,
requer: a) a desclassificação para o crime de porte de drogas para o
consumo pessoal; b) a incidência do tráfico privilegiado; c) a conversão da
sanção corporal em restritivas de direitos; e d) a expedição da certidão de
honorários advocatícios, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria
Pública de São Paulo e a OAB/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001165-72.2018.8.26.0642 -Voto no 13485
3
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 340/343), ao passo que a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo parcial
provimento do recurso, reduzindo-se as reprimendas cominadas (fls.
413/420).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no
artigo 1o, da no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal
Resolução de Justiça. Contudo, o Defensor Dativo (intimado da r. sentença
via DJE) deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Preliminarmente, nego ao acusado o direito de
recorrer em liberdade, tendo em vista que subsistem os requisitos
ensejadores da cautelar.
Isso porque, os indícios suficientes de autoria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001165-72.2018.8.26.0642 -Voto no 13485
4
materialidade delitiva que embasaram a decretação da prisão preventiva
foram transformados em certeza, por meio de cognição exauriente. Além
disso, o estabelecimento de regime inicial mais severo para início do
desconto da pena privativa de liberdade faz com que o risco de fuga, em
caso de sua soltura, nesta quadra processual, deixe de ser mera conjectura,
tornando-se real. Não bastasse, verifica-se que o réu registra passagens por
crimes anteriores.
Assim, tais circunstâncias estão a autorizar a
segregação cautelar, nos termos do artigo 312, do Código de Processo
Penal (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
assegurar a aplicação da lei penal).
Depreende-se dos autos que, no dia 25 de março de
2018, às 23h40, na Praça Capricórnio, pista de Skate, Centro, na cidade e
Comarca de Ubatuba, o apelante BRUNO GARCIA SILVA e corréu não-
recorrente ALEX SANDRO GOMES (autos desmembrados para realização de
exame de dependência toxicológica fls. 270), agindo em concurso de
agentes, traziam com eles e guardavam, para fins de tráfico, 49 porções de
“cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001165-72.2018.8.26.0642 -Voto no 13485
5
Narra a exordial:
Apurou-se que no dia dos fatos, Bruno trazia
consigo, no bolso da bermuda: 3 eppendorfs de cocaína, e, em uma garrafa
plástica, 14 eppendorfs de cocaína; enquanto Alex Sandro trazia consigo,
em uma sacola plástica escondida dentro da cueca, 32 eppendorfs de
cocaína.
A polícia recebeu denúncia de que dois rapazes
comercializavam drogas e se dirigiu para o local indicado, onde surpreendeu
os denunciados - cujas características coincidiam com as mencionadas.
Ao notar a presença da polícia, Bruno dispensou a
garrafinha plástica.
Seguiu-se abordagem.
Durante revista pessoal, a polícia localizou e
apreendeu, com Bruno: os 3 eppendorfs de cocaína e R$ R$ 62,00 em
dinheiro; e, com Alex, os 32 eppendorfs de cocaína, R$ 92,00 em dinheiro e
um aparelho celular. A garrafa plástica também foi apreendida, e nela havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001165-72.2018.8.26.0642 -Voto no 13485
6
14 eppendorfs de cocaína.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 41/42),
Auto de Constatação Preliminar (fls. 43) e Laudo de Exame Químico-
Toxicológico (fls. 188/189).
Pese embora a versão apresentada pelo apelante
BRUNO (no sentido de que portava apenas 03 porções de “cocaína”, as
quais seriam destinadas para seu consumo pessoal), a autoria também
restou suficiente alicerçada na prova oral, notadamente nos coesos
depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, os quais
confirmaram os fatos de maneira uníssona e com riqueza de detalhes.
Narraram os agentes públicos que durante
patrulhamento de rotina foram informados por um transeunte que dois
indivíduos estariam traficando na praça de skate. Dirigiram-se ao local e
depararam-se com o corréu Alex e com o apelante BRUNO, cujas
características físicas coincidiam com aquelas informadas pelo denunciante.
Ao notarem a presença da guarnição, os acusados tentaram se evadir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001165-72.2018.8.26.0642 -Voto no 13485
7
momento em que BRUNO dispensou ao solo uma garrafa plástica. Feita
abordagem e revista pessoal, localizaram com BRUNO 03 porções de
“cocaína” e certa quantia em dinheiro, ao passo que com Alex apreenderam
mais 33 porções da mesma droga e cerca de R$ 90,00 em dinheiro. No
interior da garrafa anteriormente dispensada, foram localizadas mais pinos
de “cocaína” em embalagem similar.
Sempre bom esclarecer que o policial não está
impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade que
é dada a qualquer pessoa, sendo que tal depoimento só deve ser
desconsiderado quando exista uma razão concreta para torná-lo suspeito, o
que não foi feito no presente caso.
A este argumento acrescente-se que os Tribunais
Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal
colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena
observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC no 77.565/SP,
DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min.
Laurita Vaz).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001165-72.2018.8.26.0642 -Voto no 13485
8
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o
édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Em segundo lugar, não há que se falar na
desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, já
que as particularidades da hipótese sub judice - sobretudo: i) a quantidade
de entorpecentes apreendidos e seu acondicionamento em porções
individuais prontas para a venda; ii) o relato dos milicianos responsáveis
pelo flagrante no sentido de que o apelante já era conhecido nos meios
policiais e foi visto dispensando a garrafa com as poções de “cocaína”; iii) a
apreensão de dinheiro cuja origem lícita não foi comprovada; e iv) a
existência de denúncia anônima informando sobre o comércio espúrio no
local da prisão não permitem o reconhecimento do crime previsto no
artigo 28 da Lei Antidrogas.
Não obstante, ainda que BRUNO seja usuário, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001165-72.2018.8.26.0642 -Voto no 13485
9
impede que ele também se dedique às atividades típicas da traficância,
situação esta que é, inclusive, bastante comum.
Sempre bom lembrar que “o crime de tráfico de
drogas compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou
núcleos do tipo, em face do que tal crime se consuma com a prática de
qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativa” (STJ,
HC no 27704/MS, Rel. Min, Hamilton Carvalhido), de modo que sua
caracterização não pressupõe ato de mercancia, bastando que haja
elementos de convicção seguros aptos a demonstrar, como nos autos, que o
porte da droga se destinava à traficância.
Passo às reprimendas.
Inicialmente, em razão da natureza altamente
perniciosa da droga apreendida (“cocaína”), bem como da expressiva
quantidade (aproximadamente 40 gramas), agiu com acerto o MM. Juízo a
quo ao exasperar a pena-base em 1/6 (um sexto).
Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
atenuantes ou agravantes.
Na derradeira etapa dosimétrica, reconhecido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001165-72.2018.8.26.0642 -Voto no 13485
10
tráfico privilegiado, foram as sanções reduzidas em 1/6 (um sexto),
perfazendo o total de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa.
Neste ponto, verifico que o acusado já se viu
deveras beneficiado com a desclassificação supramencionada, não havendo
que se falar em aumento da fração redutora.
Isso porque BRUNO foi surpreendido na posse de
considerável quantidade de drogas, já era conhecido nos meios policiais e
realizava o comércio espúrio em coautoria tudo a evidenciar que não se
trata de traficante de “primeira viagem”.
Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da
Defesa e em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, nada poderá
ser feito por este Sodalício.
Ao depois, impossível a substituição da reprimenda
privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estar preenchido o
requisito objetivo previsto no artigo 44, inciso I do Código Penal (pena
superior a 04 anos).
Quanto ao regime prisional, correta a estipulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001165-72.2018.8.26.0642 -Voto no 13485
11
da modalidade fechada, por três razões principais: a uma, porque foi
determinada de forma precisa, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código
Penal, a duas, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável;
e a três, porque guarda plena sintonia com a gravidade do caso concreto e
perniciosidade do entorpecente apreendido.
Finalmente,
o
arbitramento
dos
honorários
advocatícios deverá ser feito oportunamente pelo Juízo de Origem, sob pena
de supressão de Instância.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator